Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-03.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003370-03.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERTINO ALVES CORREA - CPF: 230.031.461-49 (REPRESENTANTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003370-03.2019.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ALBERTINO ALVES CORREA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA PROGRESSÃO VERTICAL –
DIREITO RECONHECIDO ADMINSTRATIVAMENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrido, servidor público, ingressou com requerimento administrativo (Processo 374061/2018 – ID 31213570), em que pleiteou a progressão vertical de seu cargo de Assistente do Sistema Penitenciário, com efeitos financeiros retroativos.

Na ocasião, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas apontou que o montante apurado em favor do Recorrido somava o montante de R$ 20.690,37 (vinte mil seiscentos e noventa reais e trinta e sete centavos), indicando inclusive a dotação orçamentária.

Registro que, restou por bem observada a prescrição quinquenal pelo juízo a quo, da qual deve ser retirado do montante devido os créditos relativos ao período 07/2012 a 06/2013.

Nas razões recursais, em que pese alegue ter efetuado o pagamento, deixou a Recorrente de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Saliento, além de divergência de valores, onde o Estado aponta como devido apenas o valor de R$ 5.998,76 a título de retroativo, o próprio pagamento do mesmo pende de comprovação, encontrando-se escorreita a sentença da qual merece ser mantida.

Dispositivo da sentença mantida:

Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para: CONDENAR o requerido ao pagamento dos créditos relativos a revisão de progressão vertical do período de 25/07/2013 a 01/07/2018. Ordenar que os juros de mora sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, e, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MOLDES DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

Quando a sentença é mantida integralmente, pode o julgamento se dar na forma de Súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar opinou em sede de sessão de julgamento pela sua não intervenção no feito.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Estado é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastiao Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020